Tribunal: STF
Processo: AI 519393
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EFEITO SUSPENSIVO EM MANDADO DE
   SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO DO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE O RECURSO CABÍVEL É O
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
Alegação de
   violação direta e frontal do art. 5º, XXXV, LIV e LV, da
   Constituição federal. Necessidade de exame prévio de norma
   infraconstitucional para a verificação de contrariedade à
   Constituição. Caracterizada ofensa reflexa ou indireta.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.